Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Furto qualificado. Provas.

Imagens captadas por câmera de segurança do estabelecimento comercial em que ocorreu o furto, somadas a outros elementos de provas –- informações de operadora telefônica que demonstraram que o acusado habilitou chips nos aparelhos celulares subtraídos e reconhecimento dele pela pessoa que adquiriu um dos aparelhos celulares objeto do furto – além do depoimento do policial e confissão extrajudicial do embargante --, são provas que não deixam dúvidas de que ele foi um dos autores do crime. Embargos infringentes não providos.